Tribunal: TJBA
Processo: 8011284-31.2025.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011284-31.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JAILTON DE JESUS VIEIRA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO,
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONTRA DECISÃO D
ECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA
.
JUÍZO ESPECIALIZADO QUE SE REVELA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA QUE VERSA SOBRE SUPOSTO DELITO PRATICADO POR GENRO, CONTRA SOGRA, EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, INDEPENDENTEMENTE DO APONTADO AGRESSOR SER DEPENDENTE QUÍMICO
. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
FIXANDO-SE NO CASO CONCRETO A COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dr. Wagner Ribeiro Rodrigues, que declinou da competência para processar e julgar o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência nº 8001373-92.2025.8.05.0080.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que no referido expediente, apura-se suposto comportamento agressivo de Jailton de Jesus Vieira contra sua sogra, a idosa Eliana dos Santos. Colhe-se dos fólios que o ora Recorrido é usuário contumaz de entorpecentes (maconha,
crack
e álcool)
e já proferiu ameaças contra a mãe de sua companheira, dizendo
que iria estuprá-la,
xingando-a e, inclusive, agredindo-lhe f
isicamente arrastando-a pelo chão.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
R
equeridas as medidas protetivas de urgência, com esteio na Lei Maria da Penha, o Douto Magistrado
a quo
consignou, em decisão declinatória de competência, que “não é em todos os casos que a competência decorrente de agressão praticada contra a mulher, pertence a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.” Aduz, nessa senda, ser “imprescindível [para fixação da competência do Juízo especializado] que a vítima seja mulher, ou seja, pessoa do sexo feminino e maior de idade nos termos da Lei Civil”, bem como “que a violência tenha ocorrido no âmbito doméstico ou familiar e ainda que seja praticada em decorrência da suposta concepção de superioridade do agressor em face da ofendida.” Conclui, nessa senda, a Autoridade Judicial de piso, não possuir “competência para apreciar o presente feito”, determinando, por conseguinte, a redistribuição do processo a uma das Varas Criminais da Comarca de Feira de Santana/Ba.

4.
PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Dr
a
. Cleusa
Boyda de Andrade
, pugna pelo provimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente
reforma da decisão fustigada, para que se fixe a competência do juízo especializado
in casu
. Sustenta, nessa senda, que “as condutas perpetradas pelo recorrido extrapolam os efeitos de seu suposto estado alterado por drogas, revelando um padrão reiterado de comportamento agressivo e controlador no âmbito de uma relação familiar, no caso, entre genro e sogra
.”

5.
COMPETÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA NO JUÍZO ESPECIALIZADO
.
RAZÕES RECURSAIS QUE MERECEM ALBERGAMENTO.

De
acordo com a jurisprudência esposada
por este Egrégio Tri
bunal de Justiça Estadual,
havendo dúvida se a situação é de violência doméstica, autoriza-se a aplicação do regime protetivo
.
Nesse diapasão, é de rigor consignar que
em casos nos quais a sogra é agredida pelo genro – como se verifica na espécie –, a Lei Maria da Penha atrai a competência da Vara Especializada, pouco importando o fato de o suposto agressor ser dependente químico.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
FIXANDO-SE NO CASO CONCRETO A COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8011284-31.2025.8.05.0080
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Recorrido
,
Jailton de Jesus Vieira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11